Tribunal: TJDFT
Processo: 0702775-48.2023.8.07.0008
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CELULAR PROVENIENTE DE ROUBO. ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ÔNUS DA PROVA. DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DOLOSA PARA CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. EVIDENTE CIÊNCIA DA NATUREZA ILÍCITA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA ABERTO. INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tratando-se de crime de receptação, o comportamento da pessoa acusada, bem como as circunstâncias em que concretizada a apreensão do bem, constituem parâmetros para a avaliação do dolo, cabendo à parte acusada demonstrar a origem lícita do bem ou a conduta culposa, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.
2. Sendo possível verificar, das circunstâncias envolvendo a apreensão do bem, que o acusado possuía clara ciência da origem criminosa do aparelho adquirido, incabível a desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa.
3. Aplicada pena inferior a 4 (quatro) anos ao réu reincidente, mostra-se correto o estabelecimento do regime inicial semiaberto, porquanto a reincidência é circunstância que autoriza a fixação de regime mais gravoso.
4. Apelação Criminal conhecida e não provida.